Tribunal: TJMT
Processo: 8018054-90.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8018054-90.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANA STONOGA BAPTISTA - CPF: 541.567.189-72 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (RECORRIDO), ARNALDO GASPAR EID - CPF: 324.847.388-62 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (REPRESENTANTE), EMPORIO CASA DA FARINHA LTDA - CNPJ: 10.877.131/0001-05 (RECORRIDO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8018054-90.2017.8.11.0003

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT

Recorrente(s):
Rosana Stonoga Baptista

Recorrido(s):
Elo Serviços S.A., Empório Casa Da Farinha LTDA e Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem de pauta:
78

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECUSA INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO . COBRANÇA DO VALOR NEGADO ESTABELECIMENTO COMPROVA NEGATIVA DE COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, observo que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte recorrente não foi analisado pelo juízo “a quo”. Desse modo,
defiro
o aludido pleito, uma vez que da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

2.

Cinge-se a controvérsia na verificação da responsabilidade das Recorridas a conduzir a indenização por danos morais e repetição de indébito, ao argumento de ter sido o Recorrente surpreendido com a recusa indevida do cartão de débito em uma tentativa de compra no Empório Casa Da Farinha, mas, ainda assim descontados valores de sua conta corrente. Após o trâmite do processo, foi proferida sentença de improcedência. A empresa CIELO S/A e Banco Bradesco S.A. suscitara ilegitimidade passiva.

3.

É farta jurisprudência no sentido de incluir o detentor de bandeira de cartão de crédito no polo passivo de demanda que envolvam litígios entre os consumidores e fornecedores de serviços.

4.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADO – COMPRA NEGADA – EXISTÊNCIA DE LIMITE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO MORAL – DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. A bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço. A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura-se falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. A fixação do quantum dos danos morais deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, levando em consideração o dano causado à vítima, a conduta do réu e a situação econômica das partes, o que foi analisado nos autos.

(TJ-MT 00079197520168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

5.

Em que pese a matéria de fato controvertida nos autos ter sido exaustivamente demonstrada, sendo percorridos todos os atos processuais, culminando com a realização de Audiência de Instrução e Julgamento, o caso é resolvido com simples análise da prova documental.

6.

Verifica-se do pedido inicial que a parte Recorrente busca o ressarcimento em dobro de valores supostamente descontados indevidamente de sua conta corrente e indenização por danos morais, em razão de erro na leitura de seu cartão, quando tentou efetuar uma compra junto Recorrida, Casa Da Farinha.

7.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, as partes somente confirmaram os fatos como narrados na peça exordial e contestação.

8.

De fato, em análise dos autos, tem-se que não há como reconhecer o direito da parte autora.

9.

Constato que o extrato juntado pela reclamante, que supostamente comprovaria a cobrança em duplicidade da quantia de R$ 125,83 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) na data de 10 de agosto de 2017, (Id. n.
126989189
) foi ilidido pelo Extrato da corré Comércio Casa Da Farinha ME, traz a movimentação de compras daquele dia, no qual não consta a compra alegada.

10.

Corroborado a isso em análise consulta rápida de vendas (Id. n.
126989224
) referente ao período de 10/08/2017, a qual claramente demonstra duas tentativas de compra, realizadas respectivamente às 15h50min04seg e 15h50min55seg, no cartão da parte autora, de no 509000******8207, sendo que ambas constam como negadas.

11.

Diante do exposto, confirmo a sentença e seus fundamentos como prolatada. É o que merece registro.

12.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022